Tribunal: TJDFT
Processo: 0736107-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA E JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cinge-se a controvérsia à análise da competência para o processamento da Ação Declaratória de Morte Presumida, na qual o Autor (filho do desaparecido), reside no Setor Habitacional Vicente Pires; o último domicílio do desaparecido foi Santo Antônio do Descoberto/GO; e o imóvel objeto da sucessão está situado em Taguatinga/DF.
2. A possibilidade de declaração da morte presumida de pessoa desaparecida, sem decretação da ausência, foi introduzida no ordenamento jurídico pelo art. 7o do Código Civil. Todavia, a Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF) não trata, especificamente, da competência para a demanda.
3. Assim, utilizando-se da analogia, consoante determina o art. 4o da LINDB, a jurisprudência admite o processamento da demanda no foro do domicílio da pessoa interessada, com base nos artigos 88 e 109 a Lei no 6015/1973 (Lei de Registros Públicos), que versam sobre a justificação para assento de óbito de pessoas desaparecidas, bem como sobre a restauração, suprimento ou retificação de assentamento no Registro Civil.
4. Ademais, trata-se de competência territorial, a qual não pode ser declinada de ofício, consoante a Súmula no 33 do STJ, tampouco a pedido do autor, sob consequência de afronta aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis, positivados no art. 43 do CPC/15.
5. O autor da Ação Declaratória de Morte Presumida, que é filho do desaparecido, reside no Setor Habitacional Vicente Pires, localidade abarcada pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
6. O ajuizamento da demanda no domicílio do Autor não implica escolha aleatória de foro, caracterizada pelo “ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda” (CPC/15, art. 63, § 5o).
7. Nesse cenário, é competente para o processamento da Ação Declaratória de Morte Presumida o d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, para o qual o processo foi inicialmente distribuído.
8. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o Suscitado.